Tribunal: STF
Processo: HC 235562
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Elifas Germano de Souza em favor de Edvaldo José da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 870.809/PE.



    Consta dos autos a existência de mandado de prisão preventiva em aberto do paciente decorrente da suposta prática do delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, termos em que denunciado.



    O impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da decisão que indeferiu a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento realizada em 20.7.2023 pelo fato de estar foragido. 



    Aduz que a referida negativa de participação viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da autotutela, e está em desacordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. (p. 3)



    Requer a superação da Súmula 691 do STF.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para garantir a presença virtual do paciente na audiência de instrução e julgamento que ocorrerá no dia 4.12.2023. (p. 5)



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 233.638/PE.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo os fundamentos contidos na decisão que indeferiu a liminar no primeiro habeas corpus:



    “Como se sabe, o writ, previsto no artigo 5°, inciso LXVIII, da CRFB/88, é ação de cognição e instrução sumárias, destinada a cessar eventual ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 



    Para o deferimento da medida liminar, em sede de Habeas Corpus, devem estar presentes, de maneira induvidosa, todos os elementos necessários para se constatar, em uma análise de cognição sumária, a existência de inequívoco constrangimento ilegal suportado pelo paciente, sendo, por conseguinte, uma medida de exceção. 



    No caso presente, quando da realização de audiência de instrução e julgamento, por meio de Videoconferência, ocasião na qual seria realizada a oitiva das testemunhas de acusação e defesa, bem assim o interrogatório dos réus, foi indeferido o pedido da defesa de EDVALDO JOSÉ DA SILVA de participar da audiência, diante da existência de mandado de prisão ainda não cumprido em seu desfavor, consignando-se assim na ocasião:



    (...) 



    “ABERTA A AUDIÊNCIA, a defesa de Edvaldo José requereu a participação do acusado por videoconferência, o que foi indeferido pela MM. Juíza pelo fato de o acusado estar foragido.”



    (...)



    No que diz respeito à eventual direito do réu em participar de audiência virtual estando foragido, embora não desconheça a recente decisão proferida, em sede liminar, pelo Supremo Tribunal Federal (Medida Cautelar no Habeas Corpus nº 214.916 - São Paulo; Relator Ministro Edson Fachin), entendo que a liminar deve ser indeferida. 



    Primeiramente, pontuo que tal decisão foi proferida em sede liminar, sem efeito vinculante ou repercussão geral. 



    Registro, outrossim, que em sentido contrário, há decisões do Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de oitiva de réu foragido por videoconferência, o que evidencia a problemática do tema.



    [...]



    Nesse contexto, embora sejam garantidos ao réu o contraditório e ampla defesa, bem como a autodefesa, através de seu interrogatório, a oitiva de réu em local incerto e não sabido, prima facie, sequer garante que o exercício do direito ocorra de forma plena. Isso porque, a oitiva do acusado nessas condições não possibilita a verificação das garantias processuais e constitucionais pertinentes, tampouco que se possa aferir se o acusado está ou não depondo de forma livre, sem qualquer coação. 



    Além disso, com todo respeito aos posicionamentos diversos, a realização do interrogatório do réu, em tais condições, serve como “prêmio” à conduta de evadir-se da aplicação da lei penal, o que vem ocorrendo, em uma análise superficial, no caso dos autos. 



    Conforme referi, o tema exige debate, o que é reforçado pela recente decisão do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 10)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente